Tribunal: STJ
Processo: 5085841-62.2023.8.21.7000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-12-17

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2137262 - RS (2024/0135649-2)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
RECORRENTE
: TRANSPORTES TRANSVIDAL LTDA
ADVOGADO
: MARCO ANTÔNIO DE PAULA LIMA - PR054179
RECORRIDO
: DANIEL DA ROSA
ADVOGADO
: MAURO TRÁPAGA TEIXEIRA - RS049868
EMENTA
RECURSO ESPECIAL. CIVIL. VALE-PEDÁGIO. DEMANDA INDENIZATÓRIA.
AÇÃO. AJUIZAMENTO. PRAZO ÂNUO. VIGÊNCIA.
LEI No 14.229/2021.
LEI. TERMO INICIAL. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO
RECORRIDO. CONSONÂNCIA. ENTENDIMENTO SEDIMENTADO.
1. Considerando que a indenização devida em razão do não adiantamento do
vale-pedágio (art. 8o da
decorre da existência de uma
Lei n. 10.209/2001)
relação contratual entre o transportador e o embarcador, esta Corte Superior
vinha se manifestando no sentido da incidência do prazo prescricional
decenal (art. 205 do CC) à pretensão de cobrança.
2. Após a edição da
que acrescentou o parágrafo único
Lei no 14.229/2021,
ao
o da
o prazo prescricional para a cobrança das
art. 8
Lei no 10.209/2001,
penas e multas decorrentes do não adiantamento do vale-pedágio passou a
ser de 12 meses, contado da realização do transporte.
3. Esta Corte Superior definiu, todavia, que a contagem desse prazo novo
somente tem início a partir da entrada em vigor da lei que o estipulou, sob
pena de se chancelar a possibilidade de consumação do lapso temporal antes
mesmo de a lei existir no cenário jurídico. Precedentes.
4. No caso dos autos, considerando-se que a ação foi ajuizada em 02/4/
2022, não houve o decurso do prazo prescricional ânuo, contado a partir da
data da entrada em vigor da lei nova (21/10/2021), estando o acórdão
recorrido alinhado ao entendimento jurisprudencial sedimentado nesta Corte
Superior.
4. Recurso especial não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos
09/12/2025
15/12/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
16 de dezembro de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA53195018 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/12/2025 18:11:25
Publicação no DJEN/CNJ de 18/12/2025. Código de Controle do Documento: 674c786e-4422-468a-a13e-4b6f6f438edd

RECURSO ESPECIAL No 2137262 - RS (2024/0135649-2)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
RECORRENTE
: TRANSPORTES TRANSVIDAL LTDA
ADVOGADO
: MARCO ANTÔNIO DE PAULA LIMA - PR054179
RECORRIDO
: DANIEL DA ROSA
ADVOGADO
: MAURO TRÁPAGA TEIXEIRA - RS049868
EMENTA
RECURSO ESPECIAL. CIVIL. VALE-PEDÁGIO. DEMANDA INDENIZATÓRIA.
AÇÃO. AJUIZAMENTO. PRAZO ÂNUO. VIGÊNCIA.
LEI No 14.229/2021.
LEI. TERMO INICIAL. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO
RECORRIDO. CONSONÂNCIA. ENTENDIMENTO SEDIMENTADO.
1. Considerando que a indenização devida em razão do não adiantamento do
vale-pedágio (art. 8o da
decorre da existência de uma
Lei n. 10.209/2001)
relação contratual entre o transportador e o embarcador, esta Corte Superior
vinha se manifestando no sentido da incidência do prazo prescricional
decenal (art. 205 do CC) à pretensão de cobrança.
2. Após a edição da
que acrescentou o parágrafo único
Lei no 14.229/2021,
ao
o da
o prazo prescricional para a cobrança das
art. 8
Lei no 10.209/2001,
penas e multas decorrentes do não adiantamento do vale-pedágio passou a
ser de 12 meses, contado da realização do transporte.
3. Esta Corte Superior definiu, todavia, que a contagem desse prazo novo
somente tem início a partir da entrada em vigor da lei que o estipulou, sob
pena de se chancelar a possibilidade de consumação do lapso temporal antes
mesmo de a lei existir no cenário jurídico. Precedentes.
4. No caso dos autos, considerando-se que a ação foi ajuizada em 02/4/
2022, não houve o decurso do prazo prescricional ânuo, contado a partir da
data da entrada em vigor da lei nova (21/10/2021), estando o acórdão
recorrido alinhado ao entendimento jurisprudencial sedimentado nesta Corte
Superior.
4. Recurso especial não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por TRANSPORTES TRANSVIDAL S.
A, fundamentado nas alíneas "a" e "c", da Constituição Federal, contra o acórdão do
Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul assim ementado:

"AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE
TRANSPORTE. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA DECORRENTE DO
o DA
ART. 8
LEI No 10.209/2001.
VALE PEDÁGIO. FRETES OCORRIDOS EM
E EM
09/09/2015
15/10/2015.
AFASTADA ALEGAÇÃO DA PRESCRIÇÃO. APLICAÇÃO DA PRESCRIÇÃO
DECENAL. ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL CONSOLIDADO.
AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO" (e-STJ fl. 110).

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-STJ fls. 130-135).
Documento eletrônico VDA52352292 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 14/11/2025 22:12:51
Código de Controle do Documento: 174ee52d-fa6c-4bc6-b8e7-d6624c78d430

No recurso especial (e-STJ fls. 143-152), a recorrente alega, além de
divergência jurisprudencial, violação aos artigos 7o da
e 8o,
Lei no 14.229/2021
parágrafo único, da Lei 10.209/2001.
Sustenta, em síntese, a ocorrência de prescrição ânua da pretensão em litígio,
visto que a data da realização do transporte deu-se nos idos de 2015 e o ajuizamento da
ação ocorreu em 2/4/2022.
Sem contrarrazões (e-STJ fls. 158).
É o relatório.
VOTO
A insurgência não merece prosperar.
A orientação jurisprudencial prevalente no Superior Tribunal de Justiça é a
de que, "antes do advento da
a cobrança de vale-pedágio estava
Lei no 14.229/2021,

sujeita ao prazo prescricional decenal, nos termos do
do CC"
art. 205
(
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
REsp 2.142.577/RS,
DJEN de
.
24/3/2025,
27/3/2025)
Todavia, após a edição da
que acrescentou o parágrafo
Lei no 14.229/2021,
único ao art. 8o da
o prazo prescricional para a cobrança das penas
Lei no 10.209/2001,
e multas passou a ser de 12 (doze) meses, contado da realização do transporte.
Com isso, visando conferir efetividade à nova norma, o STJ definiu que

"a regra geral é a incidência da lei nova, que estabelece um novo
prazo de prescrição, à relação jurídica em curso, tendo em vista que não há
direito adquirido a prazo prescricional. No entanto, a contagem desse prazo
novo somente terá início a partir da entrada em vigor da lei que o
, sob pena de se chancelar a possibilidade de consumação do lapso
estipulou
temporal antes mesmo de a lei existir no cenário jurídico. De outro lado, o
prazo definido pelo novo diploma legal não incidirá se o prazo de prescrição
aplicável anteriormente já tiver se consumado ou se a ação já tiver sido
ajuizada antes da entrada em vigor da lei nova" (REsp 2.022.552/RS,
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 6/12/2022,
DJe de
- grifou-se).
9/12/2022

No mesmo sentido:

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. VALE-PEDÁGIO. PARÁGRAFO ÚNICO DO
o DA
INCLUÍDO PELA
ART. 8
LEI No 10.209/2001,
LEI 14.229/2021.
PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto por Transportes Transvidal Ltda. contra decisão
monocrática que negou provimento ao agravo em recurso especial, ao
fundamento de que a pretensão indenizatória relativa ao não adiantamento de
vale-pedágio para fretes realizados em 2015 e 2016 encontra-se submetida ao
prazo prescricional decenal, e não ao prazo ânuo introduzido pela
Lei no 14.229/2021.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir o prazo prescricional aplicável à
pretensão indenizatória pela ausência de adiantamento de vale-pedágio em
transportes realizados antes da entrada em vigor da
que
Lei no 14.229/2021,
instituiu o prazo prescricional de 12 meses no parágrafo único do
o da
art. 8
quando ajuizada a ação reparatória tão somente após a
Lei no 10.209/2001,
entrada em vigor da referida lei.
Documento eletrônico VDA52352292 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 14/11/2025 22:12:51
Código de Controle do Documento: 174ee52d-fa6c-4bc6-b8e7-d6624c78d430

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Segundo a jurisprudência do STJ, considerando que a indenização devida
em razão do não adiantamento do vale-pedágio (art. 8o da Lei n. 10.209/2001)
decorre da existência de uma relação contratual entre o transportador e o
embarcador, esta Corte Superior vinha se manifestando no sentido da
incidência do prazo prescricional decenal (art. 205 do CC) à pretensão de
cobrança.
4. No entanto, posteriormente, a
acrescentou o parágrafo
Lei n. 14.229/2021
único ao
o da
que passou a prever o prazo
art. 8
Lei n. 10.209/2001,
prescricional de 12 meses. Conforme orientação desta Corte Superior, a
contagem desse prazo novo somente tem início a partir da entrada em
vigor da lei que o estipulou, sob pena de se chancelar a possibilidade
de consumação do lapso temporal antes mesmo de a lei existir no
cenário jurídico.
5. No caso dos autos, deve ser aplicado o prazo prescricional de 12 (doze)
meses, introduzido pela
uma vez que o ajuizamento da
Lei n. 14.229/2021,
ação (06/09/2022) ocorreu após a entrada em vigor da lei em questão (21/10
/2021).
6. Mesmo aplicado o prazo prescricional de 12 meses, instituído com a
que acrescentou o parágrafo único ao
o da
Lei no 14.229/2021,
art. 8
descaracteriza-se a prescrição da pretensão, pois entre a
Lei no 10.209/2001,
entrada em vigor da lei nova (termo a quo do prazo prescricional) e o
ajuizamento da ação não transcorreu referido lapso temporal.
7. O acórdão proferido pelo Tribunal de origem se harmoniza com a
jurisprudência firmada no âmbito desta Corte Superior, de modo que incide, na
hipótese, a Súmula 83/STJ.
IV. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO" (AgInt no
relator
AREsp 2.708.117/RS,
Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS),
Terceira Turma, julgado em
DJEN de
- grifou-se).
17/2/2025,
20/2/2025

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. OMISSÃO. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRAZO
PRESCRICIONAL DECENAL. VALE-PEDÁGIO. SÚMULA N. 83 DO STJ.
REEXAME
DO
CONJUNTO
FÁTICO-PROBATÓRIO
DOS
AUTOS.
INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. MATÉRIA CONSTITUCIONAL.
IMPOSSIBILIDADE. APRECIAÇÃO. DECISÃO
MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento
a recurso.
II. Razões de decidir
2. Inexiste afronta aos arts. 11, 489, § 1o, IV, 1.022, I, II, do
quando
CPC/2015
a Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões
suscitadas, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese,
poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.
3. Nos termos da jurisprudência deste STJ, 'considerando que a indenização
devida em razão do não adiantamento do vale-pedágio (art. 8o da
decorre da existência de uma relação contratual entre o
Lei no 10.209/2001)
transportador e o embarcador, esta Corte Superior vinha se manifestando no
sentido da incidência do prazo prescricional decenal (art. 205 do CC) à
pretensão de cobrança. No entanto, a
acrescentou o
Lei no 14.229/2021
parágrafo único ao
o da
que passou a prever o prazo
art. 8
Lei no 10.209/2001,
prescricional de 12 meses. A contagem desse prazo novo somente tem início a
partir da entrada em vigor da lei que o estipulou, sob pena de se chancelar a
possibilidade de consumação do lapso temporal antes mesmo de a lei existir
no cenário jurídico (
Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI,
REsp 2.043.327/RS,
TERCEIRA TURMA, julgado em
DJe de
'.
7/11/2023,
13/11/2023)
4. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ).
5. 'A pretendida análise de violação a dispositivo constitucional não encontra
guarida, uma vez que a apreciação de suposta ofensa a preceitos
constitucionais não é possível no âmbito desta Corte, nem à guisa de
prequestionamento, porquanto matéria reservada ao Supremo Tribunal
Documento eletrônico VDA52352292 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 14/11/2025 22:12:51
Código de Controle do Documento: 174ee52d-fa6c-4bc6-b8e7-d6624c78d430

Federal, nos termos dos arts. 102, III, e 105, III, da Carta Magna' (AgRg nos
EAg n. 1.333.055/SP, Relator Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE
ESPECIAL, julgado em
DJe
.
2/4/2014,
24/4/2014)
III. Dispositivo
6. Agravo interno desprovido" (AgInt no AREsp 2.860.734/RS, relator
Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 1/9/2025,
DJEN de
.
5/9/2025)

Na hipótese, o acórdão recorrido consignou que "a pretensão indenizatória se
refere ao não adiantamento dos vales-pedágio de fretes realizados pela autora/agravada
" (e-STJ, fl. 108) e a demanda foi ajuizada em
em
e em
09/09/2015
15/10/2015
2/4/2022.
Logo, ao contrário do alegado, o acórdão recorrido se alinha à orientação
jurisprudencial sedimentada no STJ.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso especial.
Na hipótese, não cabe a majoração dos honorários sucumbenciais prevista no
§ 11, do Código de Processo Civil, pois o recurso tem origem em decisão
art. 85,
interlocutória, sem a prévia fixação de honorários.
É o voto.
Documento eletrônico VDA52352292 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 14/11/2025 22:12:51
Código de Controle do Documento: 174ee52d-fa6c-4bc6-b8e7-d6624c78d430

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
REsp 2.137.262 / RS
Número Registro: 2024/0135649-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50003562620228210147 50858416220238217000
Sessão Virtual de
a
09/12/2025
15/12/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. OSNIR BELICE

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : TRANSPORTES TRANSVIDAL LTDA
ADVOGADO
: MARCO ANTÔNIO DE PAULA LIMA - PR054179
RECORRIDO
: DANIEL DA ROSA
ADVOGADO
: MAURO TRÁPAGA TEIXEIRA - RS049868
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - TRANSPORTE
TERRESTRE
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 09/12/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
15/12/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto Martins
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Documento eletrônico VDA53164674 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/12/2025 00:48:38
Código de Controle do Documento: aedbb140-ec15-47eb-9451-89324197c7db

Brasília, 15 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53164674 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/12/2025 00:48:38
Código de Controle do Documento: aedbb140-ec15-47eb-9451-89324197c7db